Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720538-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES AGRAVADO: WILLAMY ALVES DOS SANTOS DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0723787-18.2018.8.07.0001 – id 154168430) que, em execução de contrato, rejeitou sua impugnação e declarou válida a citação com hora certa e atos subsequentes. Reafirma a nulidade da citação, tendo em vista que a correspondência por AR foi encaminhada em 08/01/21 para a Prefeitura de Chapadinha, quando não mais exercia o mandato de Prefeito, pois foi eleito para o período de 2017 a 2020, não se perfectibilizando o ato citatório, em afronta ao CPC 254. Aponta perigo de dano na possibilidade de perda de seu patrimônio – veículo e imóvel rural. Requer a tutela de urgência para suspensão dos atos subsequentes à penhora. 2. O agravante/executado foi citado com hora certa (id 79742795) no dia 25 de novembro de 2020, na Prefeitura de Chapadinha/MA, quando ainda era Prefeito. A correspondência de que trata o CPC 254 foi remetida para o mesmo local da citação, com entrega em 18/01/2021 (id 90667454). Assim, ainda que o AR tenha sido encaminhado para a Prefeitura quando o agravante não mais exercia o mandato de Prefeito, tal fato não tem o condão de gerar a nulidade ou ineficácia da citação. Tanto assim o é que o prazo para interpor embargos à execução – não apresentado pela agravante até então – tem como termo a quo a juntada do mandado citatório e não a da correspondência prevista no CPC 254. A propósito, e posto que se trate de matéria controvertida, atentese para ainda atual doutrina de Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo III, págs.302 a 304, 3a ed., Forense, 1996) a respeito de igual norma encontrada no Código Buzaid, art. 229: 17. Comunicação ulterior pelo escrivão – (...). Se o escrivão não sabe a que endereço há de remeter, remete a carta para o domicílio, ou a residência, em que foi feita a citação com hora certa (...). O prazo para a resposta do citado não se conta da comunicação do escrivão, nem, com mais forte razão, da juntada aos autos da prova da remessa. (...). (...). A citação com hora certa considera-se feita se o oficial de justiça procedeu como era de seu dever e juntou o mandado cumprido. No art. 229 estabelece-se que, feita a citação com hora certa, o escrivão envia ao réu, carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência. Mas o art. 241, I, afasta pensar-se em que o prazo para defesa depende da remessa da carta, a fortiori do recebimento. O prazo começa com a data da juntada do mandado. Mesmo se o escrivão não remeteu a carta, o telegrama ou radiograma, citação houve, e não se pode pensar em que a omissão do escrivão atinja a validade ou eficácia da citação. O que houve aí foi irregularidade do escrivão (...) ”. Confira-se também o precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. COMUNICADO DO ART. 229 DO CPC. MERA FORMALIDADE. PRAZO PARA DEFESA. CÔMPUTO A PARTIR DA DATA DE JUNTADA DO MANDADO CITATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o envio da correspondência mencionada no art. 229 do CPC, contendo a informação da citação por hora certa, é mera formalidade, não se constituindo como requisito para sua validade, que ocorreu de forma regular. Precedentes. 3. Ademais, na citação com hora certa, o prazo para contestação começa a fluir com a juntada aos autos do mandado respectivo, e não da juntada do comprovante de recepção do comunicado a que se refere o art. 229 do CPC. Precedentes. 4. Disposição legal sobre a contagem no prazo de contestação mantida no art. 231, II e § 4o, do novo CPC. 5. Agravo regimental não provido. (3a Turma, AgRg no REsp. 1.537.625, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2015.) Não obstante o que vem de ser afirmado, há respeitável entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a correspondência é condição de eficácia ou de aperfeiçoamento (ac.1.343.311/Des. Camanho) da citação, importando avaliar, em assim se entendendo, a regularidade da sua remessa à Prefeitura após expirado o mandato eletivo do agravante, considerando-se que nela foi citado quando ainda no exercício do cargo de Prefeito. Ante esse precedente e a possibilidade de atos expropriatórios dos bens penhorados ou que venham a sê-lo, é prudente o deferimento da liminar. 3. Defiro a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios dos bens penhorados ou que venham a sê-lo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator